Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos etc. Embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 28319313, que negou provimento aos aclaratórios de ID 26595297. Alega omissão na decisão de ID 11917771. Aduz que somente foi apreciado o pedido de fixação de honorários em relação à exequente MARIA VILANI XAVIER. Sustenta que a cláusula 7.2 do acordo é clara sobre a possibilidade de condenação quanto aos beneficiários não anuentes. Requer o provimento dos embargos para suprir a omissão e fixar os honorários. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões em que defende a ausência de vício na decisão (ID 29808764). Confira a decisão combatida: O embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido constante na petição de ID 23659810, alínea “c”. Requer a fixação dos honorários da execução. De fato, os honorários deferidos referem-se apenas aos contratos listados no ID 11917857, páginas 71/93, relativos aos credores MARILENE MARIA DE SOUSA, MARIA VERA LÚCIA PIMENTEL DE ARAÚJO, MARIA VERBENA MORAES, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITÓRIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS e PAULO CESAR FELIPE COELHO, herdeiro de MARILENA PINTO MADEIRA. O pedido constante na alínea “c” da petição de ID – 23659810 remete ao documento de ID 11917718, datado de 27 de março de 2012, na qual a sociedade de advogados pleiteia a fixação de “honorários advocatícios da execução, esperando seja observado o percentual de 15% (quinze por cento) do valor total excutido”. Na oportunidade, foi juntado contrato de prestação de serviços entre o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Consta do Distrito Federal – SINDIRETA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. A cláusula segunda estabelece: Serão devidos honorários advocatícios a CONTRATADA no percentual de 15% (quinze por cento) do valor a ser pago a cada um dos filiados ao COTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, sendo que a CONTRATADA repassará ao CONTRATANTE 3% (três por cento) desta rubrica para fins de fortalecimento da entidade e custeio das despesas oriundas da execução do presente contrato. Como ressaltado na decisão combatida, a Lei 8.906/94, no artigo 22, §4o, possibilita ao advogado a separação do quantitativo dos honorários contratados, desde que seja apresentado o respectivo contrato no processo. No entanto, para que haja a retenção dos devidos, imperiosa a existência de acordo entabulado entre os credores do débito fazendário e o prestador de serviços advocatícios. No caso, tanto o contrato apresentado pelo causídico (ID 11917720) quanto o termo aditivo (ID 11917736) foram firmados apenas com SINDIRETA. A obrigação assumida pelo representante sindical não vincula os filiados, sendo necessária a autorização expressa de cada substituído processual. Confira o precedente do STJ: (...) Seguindo o entendimento jurisprudencial, a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." IV - O entendimento da Corte regional está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o contrato pactuado exclusivamente entre a associação (ou sindicato) e o advogado não vincula os associados (ou filiados), em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Conferir, a propósito: AgInt no REsp 1.625.410/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 25/9/2018; AgInt no REsp 1.425.763-PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no REsp 1.590.570/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1604966/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). Grifos nosso. Em caso análogo, julgado desta Corte: (...) 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dou provimento aos embargos para sanar a omissão destacada, mas indefiro o pedido formulado na alínea “c” do pedido feito no documento de ID 23659810 para fixação de honorários da execução, baseado no contrato firmado entre o entre sindical e a associação de advogados. Como assentado na decisão impugnada, o pedido constante na alínea “c” da petição de ID – 236598810 remete à petição de ID – 11917718, cujos pedidos formulados incluem: a) determinar o prosseguimento, em definitivo, da execução, pelo valor mantido no julgamento dos embargos, com o consequentemente (sic) desapensamento dos autos dos embargos do devedor; b) fixar os honorários advocatícios da execução, esperando seja observado o percentual de 15% (quinze por cento) do valor total excutido; c) deferir a dedução dos honorários contratuiais do valor total devido ao(à)(s) credor(a)(es), no percentual de 15% (quinze por cento); d) determinar a remessa dos autos à douta contadoria judicial para que proceda à atualização do valor devido, discriminando-se o montante total do crédito, inclusive dos honorários. Ao contrário da afirmativa do embargante, a decisão não gerou situação prejudicial pela preclusão pro judicato, em detrimento ao entendimento proferido pelo e. Des. Dácio Vieira em 5/12/2013, no ID- 11917771. O patamar de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo saudoso Magistrado referiu-se aos serviços advocatícios contratuais, tanto que o e. julgador fez referência ao termo aditivo contratual apresentado. Quanto aos honorários da execução, o decisum apontou para o disposto na cláusula 7.2 do Termo de Acordo consolidado. Confira: Posta a questão nestes termos, autorizo a dedução dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento) do valor total devido ao credor, conforme termo aditivo ao contrato de serviços advocatícios (fl. 248). Deixo, contudo, de fixar os honorários advocatícios da presente execução em relação à MARIA VILANI XAVIER, em observância à cláusula 7.2 do acordo pactuado (ID – 11917771). A decisão combatida, ao assentar a impossibilidade de vinculação do beneficiado ao contrato firmado com o ente sindical, apenas aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado àquela decisão proferida pelo e. Des. Dácio Vieira. Tanto que a resposta aos primeiros embargos esclareceu que os honorários deferidos dizem respeito aos credores listados no ID – 11917857, páginas 71/93, cujos contratos de prestações de serviços individuais de cada beneficiado foram juntados pelo próprio embargante, onde a aquiescência ao montante de 20% (vinte por cento) dos valores brutos devidos está manifestada por todos, além de fazer referência expressa àquele contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre o SINDIRETA e os patronos. Como se observa, não houve qualquer reforma prejudicial ou prejuízo ao embargante, pois todas as decisões anteriores foram respeitadas e o mesmo patamar de 20% (vinte por cento) de dedução dos valores devidos aos credores foi observado. Na hipótese, os honorários da execução foram objeto do julgamento do acórdão 553792, que analisou a impugnação à execução contra a Fazenda Pública e ponderou que, “em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais, observada a isenção legal no que respeita ao embargante.” (ID 11917720, p. 40). Confira o julgado: EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NO JULGADO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. O v. acórdão combatido, o qual rejulgou os embargos à execução, somente decidiu uma das questões levantadas pelo DISTRITO FEDERAL, permanecendo hígida a sucumbência recíproca. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369136, 00137360720098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, as questões foram exaustivamente sopesadas. Não há vício passível de ser sanado em sede de aclaratórios. Essa estreita via não se presta à modificação do julgado pelo inconformismo da parte, que deve se valer de outros mecanismos previstos no ordenamento jurídico. Nesse sentido: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à norma interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Constato que a embargante, a pretexto de omissão, busca tão só rediscutir o julgado, o que não se permite na via estreita dos embargos de declaração. A negativa de prestação jurisdicional não se confunde com a contrariedade à pretensão da parte que, na verdade, pretende é o reexame do julgado que lhe foi desfavorável. (Acórdão 1281753, 07248894420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nego provimento aos embargos. I. Brasília 19 de outubro de 2021. SANDRA DE SANTIS Relatora